Tribunal: TJMT
Processo: 1014242-37.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Visto.
O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro material existente na decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III do NCPC).
Analisando os Embargos de Declaração verifica-se que o objetivo da embargante é unicamente rediscutir a matéria, assim, analisando a decisão embargada, não vislumbro tais vícios apontados, uma vez que não foi formulado pedido de efeito suspensivo, motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição.
A propósito:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR O CASO - VIA INADEQUADA - RECURSO NÃO PROVIDO. São incabíveis os Aclaratórios quando não há no decisum nenhuma das situações descritas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de meio impróprio para provocar o prequestionamento ou a rediscussão de matéria devidamente analisada.” (Tribunal de Justiça Mato Grosso, ED 109233/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 06/10/2017) negritei
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E/OU CONTRARIEDADE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE EXAMINADA.UTILIZAÇÃO INADEQUADA DA VIA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.” (TJPR - 8a C.Cível - EDC - 1180460-3/01 - São José dos Pinhais - Rel.: Sérgio Roberto N Rolanski - Unânime - - J. 17.09.2015) negritei.
Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração, mantendo intacto o decisum.
Por fim, diante do julgamento definitivo do Tema 810, manifeste-se o agravante acerca do interesse de agir no feito, bem como da necessidade da prestação jurisdicional.
Intime-se.
Cuiabá-MT, 26 de março de 2020.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado